Tribunal: CARF
Processo: 13864.720204/2014-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Magalhães Lima
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
ERRO NA DETERMINAÇÃO DE EXIGÊNCIA. MATÉRIA DE MÉRITO. NULIDADE INEXISTENTE.
Erros constatados na determinação de exigência compõem a análise de mérito, e resultam na improcedência parcial ou total do lançamento, mas não em nulidade.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2010
HOLDING FAMILIAR. GASTOS DESPROPORCIONAIS COM ATIVIDADES DAS EMPRESAS INVESTIDAS. DESPESAS DESNECESSÁRIAS
Despesas operacionais de Holding Familiar para incentivar as atividades econômicas de suas controladas, a título de arrendamento e gastos com aeronaves, não são essenciais, normais, ou usuais, especialmente quando desproporcionais a ponto de gerar vultosos prejuízos à controladora. Contudo, considerando-se exclusivamente a operação econômica de cessão onerosa de aeronaves, torna-se possível a dedução de despesas que foram reembolsadas por meio de contrato entre a cessionária (investida) e a cedente (investidora/holding).
LUCRO REAL. FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES. TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS. DEDUTIBILIDADE DE PERDAS. DISPONIBILIDADE NO RESGATE DAS COTAS.
Os rendimentos e as perdas decorrentes de fundos de investimento em ações somente podem ser objeto de tributação ou de dedução no resgate das cotas.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2010
DESPESAS DESNECESSÁRIAS. INDEDUTIBILIDADE.
A partir de 1o de janeiro de 1996, são indedutíveis, para efeitos da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), as despesas desnecessárias que não possuam os requisitos de necessidade, normalidade e usualidade, para fins de apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), em razão da previsão legal contida no art. 13 da Lei no 9.249/1995 c/c art. 47 da Lei no 4.506/1964.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Aplicam-se aos lançamentos decorrentes da CSLL as mesmas razões de decidir referentes às exigências à título de IRPJ.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720204/2014-56
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1201-005.362 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrentes
PAIC PARTICIPACOES LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
ERRO NA DETERMINAÇÃO DE EXIGÊNCIA. MATÉRIA DE MÉRITO.
NULIDADE INEXISTENTE.
Erros constatados na determinação de exigência compõem a análise de mérito, e
resultam na improcedência parcial ou total do lançamento, mas não em nulidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2010
HOLDING
FAMILIAR.
GASTOS
DESPROPORCIONAIS
COM
ATIVIDADES
DAS
EMPRESAS
INVESTIDAS.
DESPESAS
DESNECESSÁRIAS
Despesas operacionais de Holding Familiar para incentivar as atividades
econômicas de suas controladas, a título de arrendamento e gastos com
aeronaves, não são essenciais, normais, ou usuais, especialmente quando
desproporcionais a ponto de gerar vultosos prejuízos à controladora. Contudo,
considerando-se exclusivamente a operação econômica de cessão onerosa de
aeronaves, torna-se possível a dedução de despesas que foram reembolsadas
por meio de contrato entre a cessionária (investida) e a cedente
(investidora/holding).
LUCRO REAL. FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES. TRIBUTAÇÃO
DOS
RENDIMENTOS.
DEDUTIBILIDADE
DE
PERDAS.
DISPONIBILIDADE NO RESGATE DAS COTAS.
Os rendimentos e as perdas decorrentes de fundos de investimento em ações
somente podem ser objeto de tributação ou de dedução no resgate das cotas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010
DESPESAS DESNECESSÁRIAS. INDEDUTIBILIDADE.
A partir de 1o de janeiro de 1996, são indedutíveis, para efeitos da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), as despesas desnecessárias que não
possuam os requisitos de necessidade, normalidade e usualidade, para fins de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720204/2014-56
Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.362 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720204/2014-56

apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), em razão da previsão
legal contida no art. 13 da Lei no 9.249/1995 c/c art. 47 da Lei no 4.506/1964.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Aplicam-se aos lançamentos decorrentes da CSLL as mesmas razões de decidir
referentes às exigências à título de IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (i) por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso de ofício para reverter a dedução deferida na decisão recorrida relativa às
despesas decorrentes de perdas na aplicação em fundo de investimento em ações, no valor de R$
3.601.587,59 e (ii) por maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para
excluir da base de cálculo da CSLL e do lucro real apurados pela DRJ o valor de R$
8.400,000,00, a título de despesas com aeronaves, bem como o valor de 8.295.347,97, a título de
rendimentos com a aplicação em fundo de investimento em ações. Vencido o Conselheiro Fredy
José Gomes de Albuquerque e as Conselheiras Viviani Aparecida Bacchmi e Bárbara Santos
Guedes, que davam provimento ao recurso voluntário. O Conselheiro Fredy José Gomes de
Albuquerque manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhães Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Barbara Santos Guedes (suplente convocada),
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário e de ofício contra acórdão que julgou procedente
em parte a impugnação aos lançamentos de créditos a título de Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ), e Contribuição Social s/ Lucro Líquido (CSLL), referentes ao ano-calendário de 2010.
A Recorrente descreve resumidamente em sua peça recursal os acontecimentos
relativos ao contexto da autuação, que, pela clareza da exposição, ora transcrevo:
Trata-se de processo administrativo decorrente de autos de infração lavrados para a
cobrança de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica ("IRPJ") e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido ("CSLL"), relativos ao ano-base de 2010, cumulados com
juros de mora e multa de ofício, no valor total de R$ 10.718.714,28, abaixo
descritos:
Fl. 853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.362 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720204/2014-56

Em linhas gerais, entendeu o Sr. Agente Fiscal que as despesas incorridas pela
Recorrente com suas aeronaves, no suposto montante de R$ 45.443.323,93, seriam
indedutíveis para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, uma vez que
essas despesas não estariam intrinsicamente relacionadas com a comercialização de
bens e serviços, nos termos do artigo 25 da Instrução Normativa SRF n° 11, de 22 de
fevereiro de 1996 ("IN 11/96")1. Confira-se, abaixo, a suposta infração descrita nos
autos de infração:
"0001 CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS. DESPESAS
NÃO NECESSÁRIAS (NÃO COMPROVAÇÃO)
Não comprovação de que as despesas relacionadas a aeronaves são necessárias,
usuais e normais à atividade operacional da pessoa jurídica e à manutenção de
sua fonte produtora e intrinsicamente relacionada com a produção ou
comercialização dos bens e serviços, conforme o Termo de Verificação Fiscal
em anexo."
Entendeu também o Sr. Agente Fiscal que a Recorrente não deveria ter excluído do
lucro contábil a variação mensal positiva de suas cotas no fundo de investimento em
ações Santa Rita ("FIA Santa Rita"), uma vez que, de acordo com sua interpretação, a
incidência do imposto de renda sobre rendimentos de fundo de investimento se dá
exclusivamente no resgate das cotas apenas quando se trata da apuração do imposto
retido na fonte ("IRRF"), não se aplicando esse raciocínio para fins de apuração do IRPJ
e da CSLL:
"O contribuinte excluiu indevidamente R$ 8.295.347,97 do Lucro Líquido do
período de 2010 na determinação do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL.
(...)
A alegação do contribuinte de que a tributação nos rendimentos obtidos em
aplicações em fundos de investimento em ações se dá somente no resgate das
quotas está correta sob o ponto de vista da tributação na fonte (...), do ponto de
vista da apuração dos tributos com base no lucro real efetuada pela própria
pessoa jurídica, o contribuinte está errado, pois os rendimentos de aplicações
financeiras de renda variável - em que se incluem os fundos de investimentos em
ações - integram o lucro real. É o princípio da competência, conforme se vê no
inciso I, do §2°, do art. 770, Regulamento do Imposto de Renda (...)" (g.o. - fls. 4
e 7 do TVF)
Em síntese, foram apontadas infrações pela autoridade fiscal, concernentes à glosa
de despesas operacionais pela falta de comprovação de sua necessidade, usualidade e
normalidade à atividade operacional da pessoa jurídica, relativas a aquisição e gastos com
aeronaves, e exclusão indevida da apuração do Lucro Real de valor relativo a ganhos no mercado
de renda variável.
A exigência foi impugnada, e, após nova análise da peça de defesa em função de
nulidade atribuída pelo CARF à primeira decisão que manteve integralmente os créditos, a turma

IRPJ (R$)
CSLL (R$)
Principal
2.619.140,77
2.486.954,06
Juros de Mora
914.603,96
868.444,36
Multa de Ofício
1.964.355,58
1.865.215,55
Total
5.498.100,31
5.220.613,97
Total Geral R$ 10.718.714,28
Fl. 854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.362 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720204/2014-56

aquo julgou procedente em parte a impugnação apresentada, cancelando o lançamento do IRPJ e
alterando o lançamento da CSLL, motivo pelo qual houve recurso de ofício. Veja-se a ementa:
"ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010

NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO.
Tendo em vista que o procedimento fiscal foi instaurado conforme a legislação
vigente, e o lançamento fiscal foi efetuado por autoridade competente e encontra-
se devidamente motivado, com descrição precisa e detalhada dos fatos, trazendo
todas as informações necessárias para a sua devida compreensão, não se
concretiza a hipótese de nulidade do Auto de Infração.

VERDADE MATERIAL.
Em sendo requerido pela Fiscalização todos os documentos e explicações
necessários à apreciação do objeto da revisão fiscal e demonstrada a adequada
apreciação pelo Auditor-Fiscal dos elementos apresentados pela contribuinte, não
se pode aceitar a alegação de que os autos de infração foram lavrados sem a
profundidade necessária do procedimento de fiscalização, violando o princípio
da verdade material.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2010

DESPESAS COM AERONAVES. LUCRO REAL. INDEDUTIBILIDADE.
São indedutíveis da base de cálculo do IRPJ as despesas relacionadas a
aeronaves, uma vez que não ficou provado que a utilização das aeronaves
estava intrinsecamente relacionada à produção ou comercialização dos
serviços, nem serem necessárias, usuais e normais à manutenção de sua
fonte pagadora.

RENDIMENTOS DECORRENTES DE APLICAÇÕES EM
FUNDOS DE INVESTIMENTO. REGIME DE RECONHECIMENTO.
As pessoas que apuram lucro real devem reconhecer as receitas decorrentes
da valorização das cotas dos Fundos de Investimentos segundo o regime de
competência.

JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sobre a multa por lançamento de ofício não paga no vencimento incidem juros
de mora.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2010

CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
O resultado do julgamento do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
espraia seus efeitos sobre a CSLL lançada em decorrência das mesmas infrações.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte"
Após ciência da nova decisão, interpôs-se recurso voluntário, por meio do qual se
apresentaram as seguintes razões de defesa para reforma da decisão recorrida: (i) os autos de
infração padecem de nulidade pela iliquidez do suposto crédito tributário, decorrente dos
inúmeros equívocos na apuração das supostas bases de cálculo - que foram reconhecidos pela
própria DRJ -, que os tornam nulos de pleno direito; (ii) as despesas com aeronave eram
necessárias, usuais e normais à atividade da Recorrente e; (iii) por expressa disposição legal, os
Fl. 855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.362 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720204/2014-56

rendimentos auferidos com fundos de investimento em ações devem compor o lucro real apenas
no final do exercício no qual ocorrer o resgate das cotas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sérgio Magalhães Lima, Relator.
Do Recurso Voluntário
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele tomo conhecimento.
Das Nulidades
A Recorrente argui nulidade dos autos de infração, segundo suas palavras, “pela
iliquidez do suposto crédito tributário, decorrente dos inúmeros equívocos na apuração das
supostas bases de cálculo - que foram reconhecidos pela própria DRJ -, que os tornam nulos de
pleno direito”.
Tais equívocos, no entender da Recorrente, referentes a glosas de despesas que
haviam sido adicionadas ao lucro líquido, à falta de exclusão da adição de ajustes decorrentes de
preços de transferência, e à glosa de despesas vinculadas a contratos, macularam o cálculo do
tributo devido (art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN), por conseguinte, a determinação
da exigência, de acordo com o art. 10, V, do Decreto-Lei 70.235/72, o que provocou a alegada
iliquidez do crédito tributário.
A suposta nulidade decorrente desses equívocos também foi arguida em
impugnação e rejeitada pela turma julgadora ao entendimento de que se trata de questões de
mérito. Vejam-se os seguintes excertos daquela decisão:
Preliminarmente, a interessada solicita a nulidade dos Autos de infração, apontando 4
falhas cometidas pela autoridade lançadora que teriam influenciado na base de cálculo
causando iliquidez e incerteza ao lançamento:
1a Infração: glosa de despesas com aeronaves
As despesas com depreciação (R$9.758.741,61), as de variação cambial passiva
(R$8.221.533,15) e os juros passivos (R$2.290.003,45), todas incluídas nas despesas
com aeronaves, teriam sido adicionadas ao lucro líquido, através de ajustes decorrentes
do RTT, devidamente informado na linha 2 das Fichas 09A e 17 da DIPJ; ao glosar tais
despesas que foram adicionadas ao lucro líquido, incorreu a exigência em
duplicidade;
Como a autoridade fiscal adotou o equivocado entendimento de que as despesas
com arrendamento mercantil das aeronaves não eram operacionais, deveria ter
Fl. 856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.362 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720204/2014-56

excluído a adição de ajustes decorrentes de preços de transferência por conta dos
pagamentos realizados a título de contraprestação do arrendamento mercantil das
aeronaves, no importe de R$1.564.955,27; oferecendo-se mais uma vez à tributação
um valor que já foi adicionado ao lucro líquido pelo próprio contribuinte a título de
"Ajustes decorrentes de Métodos - Preços de Transferência" (linha 9 das Fichas 09A e
17 da DIPJ);
Informa também que ao longo do ano-calendário de 2010, teve uma receita de R$
8.400.000,00, devido à contratos de cessão de aeronaves com a Companhia Brasileira de
Distribuição - CBD, a qual compôs seu resultado, sendo efetivamente oferecida à
tributação. Assim, entende que deveria ocorrer não só a redução da base tributável
lançada para se excluir, no mínimo, os R$8.400.000,00, mas à nulidade dos autos
de infração, por padecerem de iliquidez e incerteza.
2a Infração: Glosa da exclusão de valor relativo a ganhos no mercado de renda
variável, no importe de R$8.295.347,97
1) Informa que a autoridade fiscal não considerou as perdas auferidas com a
aplicação nos meses de janeiro, abril, maio, junho e novembro, no importe de
R$3.601.587,59, devidamente adicionadas ao lucro líquido e registradas no livro razão.
Tais apontamentos, por se tratarem de questão de mérito, serão analisados em
momento oportuno.
Outrossim, os lançamentos passíveis de nulidade são os realizados por autoridade
incompetente, nos termos do art. 59, I, do Decreto n° 70.235/72 (PAF), ou com ausência
de algum dos requisitos essenciais do auto de infração, fixados no art. 10 do PAF, e dos
lançamentos em geral, constantes do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN).
" PAF:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número
de matrícula.
[...]
Art. 59. São nulos;
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.

CTN:
Fl. 857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.362 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720204/2014-56

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível. "
Na espécie, além da competência da autoridade que lavrou os autos de infração
não ter sido contestada, estão presentes todos os requisitos contidos nos referidos
dispositivos, o que autoriza concluir não caber a nulidade dos lançamentos ora
contestados.”
De fato, não há porque atribuir nulidade a eventuais erros e falhas que constituem
matéria de mérito, uma vez que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa, e
havendo a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos.
Esclareça-se que erros constatados na determinação da exigência compõem a
análise do mérito, e resultam na improcedência do lançamento, na proporção do erro apurado,
não sendo o caso de se considerar nulo o lançamento nem a improcedência total, caso o erro não
abarque a totalidade do lançamento.
Entendo que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do
lançamento, por terem sido cumpridos, em adição aos dispositivos normativos já citados na
decisão recorrida, os requisitos legais estabelecidos no artigo 10 do Decreto n° 70.235/72,
notadamente considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar durante todo o
curso do processo administrativo.
Por esses motivos, rejeito a preliminar arguida.
Passa-se à análise de mérito.
O lançamento, julgado procedente em parte na decisão de piso, teve por base duas
infrações a seguir analisadas em sequência, quais sejam:
1) Glosa de despesas operacionais pela falta de comprovação de sua necessidade,
usualidade e normalidade à atividade operacional da pessoa jurídica, relativas a aeronaves.
2) Exclusão indevida da apuração do Lucro Real de valor relativo a ganhos no
mercado de renda variável.
Da Glosa de Despesas com Aeronaves
Sobre a primeira infração, colhe-se da ementa da decisão da 4a Turma da
DRJ/BHE, o seguinte verbete:

DESPESAS COM AERONAVES. LUCRO REAL. INDEDUTIBILIDADE.
São indedutíveis da base de cálculo do IRPJ as despesas relacionadas a
aeronaves, uma vez que não ficou provado que a utilização das aeronaves
estava intrinsecamente relacionada à produção ou comercialização dos
Fl. 858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.362 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720204/2014-56

serviços, nem serem necessárias, usuais e normais à manutenção de sua
fonte pagadora.
A autoridade fiscal considerou desnecessárias as despesas operacionais com
aeronaves, e portanto, indedutíveis para fins de apuração do lucro real, em razão da não
apresentação de “documentação hábil e idônea que comprovasse que as despesas relacionadas
a aeronaves eram necessárias, usuais e normais à atividade da empresa e à manutenção da
fonte produtora e intrinsecamente relacionadas com a produção ou a comercialização dos bens
e serviços”.
A glosa foi realizada no valor de 45.443.323,93, ali incluídas despesas variadas,
de depreciação, de variação cambial, de juros passivos, e demais despesas.
Reclamou a Recorrente, em sua impugnação, que essas despesas seriam
necessárias, por meio de variados argumentos que serão analisados à frente, e que parte dessas
despesas, embora estivessem registradas em sua contabilidade para fins fiscais, foram
expurgadas do lucro (lançamento de expurgo) no Controle Fiscal Contábil de Transição
(FCONT), instituído pela Instrução Normativa (IN) RFB no 949/2009.
Ante a notícia sobre os lançamentos de expurgo efetuados no FCONT, foram
desconsideradas, na apuração do valor tributável utilizado no lançamento de ofício, as seguintes
despesas, conforme a decisão recorrida:

Ficha 06A
Ficha 07A (RTT)
Diferença
Despesas Operacionais (linha 40)
45.969.869,54
36.211.127,93
9.758.741,61
Variações Cambiais Passivas (linha 41)
8.221.533,15
0,00
8.221.533,15
Outras Despesas Financeiras (linha 46)
2.610.194,15
320.190,70
2.290.003,45
Após o recálculo das bases de apuração dos créditos tributários, foi afastada a
exigência de IRPJ em razão da redução do saldo negativo e do prejuízo fiscal, e reduzida a
exigência de CSLL.
Contudo, a Recorrente renova seus argumentos a fim de demonstrar que as
despesas relacionadas a aeronaves seriam necessárias, e, portanto, dedutíveis.
Apresenta a seguinte síntese dos acontecimentos:
Pois bem. No ano calendário de 2010, a Recorrente era arrendatária de cinco
aeronaves, das quais três eram objeto de contrato de arrendamento mercantil financeiro
e duas eram objeto de arrendamento mercantil operacional, quais sejam:
DASSAULT FALCON JET 900EX (PR-GPA) - arrendamento operacional
Falcon 7X (PR-DNZ) - arrendamento financeiro
A109 E Power (PP-MJP) - arrendamento operacional
Augusta 22091 (PR-DNI) - arrendamento financeiro
Augusta 22095 (PR-DIZ) - arrendamento financeiro
Fl. 859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.362 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720204/2014-56

Considerando-se que tais aeronaves eram (i) cedidas para a CBD mediante
pagamento de um preço, gerando receita para a Recorrente, conforme
anteriormente mencionado, (ü) bem como eram utilizadas por seus diretores na
consecução de seu objeto social, a Recorrente, ao longo do ano calendário de 2010,
deduziu, nos termos do artigo 47 da Lei n° 4.506/646 e 13, incisos II e III da Lei n°
9.249/957, as despesas vinculadas a tais aeronaves como: pagamentos das
contraprestações mercantil; manutenção; impostos; taxas; seguros entre outras.
Não obstante, haja vista o objeto presente no Contrato Social da Recorrente, bem como
a informação prestada durante o procedimento de fiscalização sobre as atividades por
ela desempenhadas1, o Sr. Agente Fiscal ficou em dúvida sobre a necessidade,
usualidade e normalidade de tais despesas e intimou a Recorrente a vinculá-las às suas
transações.
Assim, em 12 de agosto de 2014, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 9, a
Recorrente apresentou cópia do seu Contrato Social, para demonstrar que as
despesas com aeronaves eram necessárias ao seu objeto, na medida em que (i)
prestava serviços para sociedades controladas e coligadas, bem como (ii)
arrendava bens (dentre eles aeronaves) para que fossem utilizados por tais
sociedades (como inclusive evidencia o contrato firmado com a CBD já
mencionado), e, por essa razão, incorreu em despesas para adquirir a posse e
manter tais bens móveis.
Embora entendesse que ao prestar tal informação estaria plenamente justificada a
dedutibilidade das despesas com aeronaves, a Recorrente também se colocou à
disposição para prestar quaisquer outras informações julgadas necessárias pelo Sr.
Agente Fiscal.
Contudo, para sua surpresa, sem tecer grandes justificativas ou solicitar novos
esclarecimentos e documentos imprescindíveis para se aferir se tais aeronaves
eram utilizadas para a consecução do objeto social da Recorrente, como contratos
firmados com tais sociedades coligadas e controladas, bem como os diários de
bordo do período autuado, o Sr. Agente Fiscal encerrou a Fiscalização e glosou
referidas despesas. É o que se verifica do seguinte trecho do TVF:
"Em resposta à intimação, protocolada em 12/08/2014, o contribuinte não
apresentou qualquer documentação hábil e idônea que comprovasse que as
despesas relacionadas a aeronaves eram necessárias, usuais e normais à
atividade da empresa e à manutenção da fonte produtora e intrinsecamente
relacionadas com a produção ou a comercialização dos bens e serviços. Ou seja,
não vinculou, por meio de documentação hábil e idônea, essas despesas à
atividade operacional da pessoa jurídica e à manutenção da fonte produtora."
(g.o. fls. 18 do TVF)
Ao analisar as alegações e a documentação anexada referente à questão, a turma
julgadora da DRJ considerou que as despesas em referência não seriam indispensáveis ou
essenciais à atividade da empresa e à manutenção de sua fonte produtora, e, portanto, não
atenderiam ao requisito previsto no art. 299 do RIR/99. Confiram-se as razões de decidir:

1 "Solicitado a nos informar a atividade desempenhada pela companhia no período de 01/01/2010 a 31/12/2010 por
meio do Termo de Intimação Fiscal - Termo 07 de 15/05/2014, o contribuinte respondeu o que segue, in verbis:
[...]
Item 1 - A Companhia tem por objeto social a participação societária em outras sociedades, investimento em bens
imóveis, prestação de serviços às demais empresas controladas ou coligadas ou a terceiros e a realização de
atividades de interesse comum das sociedades controladas e coligadas; (O negrito é do original).

Fl. 860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.362 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720204/2014-56

Entretanto, após analisar as alegações e documentação anexada, considerando o
objeto social da empresa descrito no contrato social e o alto valor das despesas
relacionadas às aeronaves, não vislumbro o atendimento ao requisito previsto no
art. 299 do RIR/1999, de serem as despesas com tais aeronaves necessárias,
indispensáveis ou essenciais à atividade da empresa e à manutenção de sua fonte
produtora. Diferentemente seria, por exemplo, se o ramo de atividade da
interessada fosse o de transporte aéreo de carga e/ou passageiros, o que não é o
caso.
Em seu recurso, a Recorrente cita doutrina dos ilustres professores Ricardo Mariz
de Oliveira e Bulhões Pedreira para assentar os conceitos de despesa necessária, normal ou
usual, e menciona o item 4 do Parecer Normativo CST n° 32/81, também referido pela
autoridade fiscal:
"4. Segundo o conceito legal transcrito, o gasto é necessário quando essencial a
qualquer transação ou operação exigida pela exploração das atividades, principais
ou acessórias, que estejam vinculadas com as fontes produtoras de rendimentos.
5. Por outro lado, despesa normal é aquela que se verifica comumente no tipo de
operação ou transação efetuada e que, na realização do negócio, se apresenta de
forma usual, costumeira ou ordinária. O requisito de usualidade deve ser
interpretado na acepção de habitual na espécie de negócio." (g.n.)
Contudo é por meio dos seguintes fatos que procura vincular a necessidade das
despesas à sua atividade econômica:
A Recorrente é sociedade holding da Família Diniz, que detém direta e indiretamente
uma série de investimentos, pincipalmente relacionados ao ramo de produção e
distribuição de alimentos e eletroeletrônicos.
[...]
Por meio da Recorrente, sua holding familiar, representada por família, controla a
política econômica e administrativa das sociedades investidas, decide as diretrizes
a serem seguidas em seus empreendimentos, procura e estreita relacionamento
com investidores, ou seja, toma todas as decisões necessárias e operacionais para o
desenvolvimento dessas sociedades.
No ano-calendário de 2010, dentre os principais investimentos detidos direta e
indiretamente pela Recorrente pode-se mencionar a CBD ("Pão de Açúcar"), que estava
em franca expansão para o interior, o Extra, o Ponto Frio, a rede Assai, as Casas Bahia e
a Fazenda da Toca, onde, em 2010, a Recorrente envidou grandes esforços para
implementar um negócio, até então inovador e visionário, de produção de alimentos
orgânicos, que têm atingido mercado representativo no Brasil.
Assim, diante da amplitude de seus negócios, localizados em cidades cujas distâncias
variam entre 11 km (distância aproximada entre São Paulo e São Caetano do Sul, onde
estava localizada a sede das Casas Bahia) e 7.948 km (distância entre São Paulo e
Lisboa, onde havia uma loja da CBD), a Recorrente, para a boa consecução de objetivos
sociais, necessitava deslocar seus diretores rapidamente entre uma cidade e outra, nas
quais possui empreendimentos, sem ficar sujeito às limitações de horários e passageiros
impostos pelos voos de carreira oferecidos pelas empresas que operam no mercado
aeroviário, bem como possibilitar que os diretores das sociedades investidas fizessem o
mesmo.
Aliás, além da administração e gerenciamento dos seus próprios empreendimentos,
o ramo de atividade da Recorrente exige, frequentemente, a negociação com novos
investidores, a participação em Assembleias Gerais na sede das sociedades
Fl. 861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.362 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720204/2014-56

investidas, o estabelecimento de relações em novos mercados, o que a obriga a
deslocar os seus diretores (uma vez mais: são eles que representam a Recorrente e,
portanto, utilizam-se das aeronaves) pelas mais diversas cidades do Brasil e do
exterior dentro do menor período de tempo possível.
Para tanto, a exemplo do que ocorre com várias sociedades do seu porte, conforme será
evidenciado por meio da jurisprudência que será posteriormente explorada, a Recorrente
houve por bem efetuar o arrendamento mercantil de aeronaves. Repita-se: o único
objetivo da Recorrente ao deliberar a realização do arrendamento mercantil das
aeronaves foi otimizar o tempo de deslocamento dos seus diretores e dos diretores das
sociedades investidas, de modo a melhorar a gestão de seus empreendimentos,
maximizando Grupo.
Percebe-se, portanto, que as aeronaves foram arrendadas pela Recorrente para
transportar seus diretores às diversas cidades nas quais possui empreendimentos
ou visava à implantação de novos, bem como para ceder o uso a diretores de
sociedades investidas, como a CBD, mediante o pagamento de preço, estando
intrinsecamente relacionadas às suas atividades, sendo certo que as despesas com
contraprestação de arrendamento mercantil, manutenção, combustíveis, dentre
outras, constituem nítida hipótese de despesas operacionais, previstas no artigo 299
do RIR/99 e, portanto, dedutíveis para fins de apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL.
Acrescenta que: “De qualquer forma, a fim de se demonstrar a necessidade, a
usualidade e a normalidade das despesas incorridas pela Recorrente com as aeronaves em
questão, reproduz-se, de forma ilustrativa, exemplos de diários de bordo (Doe. 08 da
Impugnação), os quais comprovam que a CBD as utilizava e que as viagens feitas pelos
diretores da Recorrente estavam, de fato, diretamente relacionadas com a consecução dos
objetivos sociais da companhia.”
Conclui que: “ante o exposto, fica patente a subjetividade e generalidade da
análise feita pelo Sr. Agente Fiscal, que em nenhum momento se preocupou em solicitar ao
órgão competente (Departamento de Controle do Espaço Aéreo - DECEA), ou mesmo à
Recorrente, os diários de bordo, que foram espontaneamente apresentados na peça
impugnatória, a título exemplificativo (Doe. 08 da Impugnação), para infirmar a indevida
presunção fiscal quanto à desnecessidade das despesas incorridas com as aeronaves em
questão.”
Por fim, colaciona várias jurisprudências que supostamente reforçam seus
argumentos.
Segundo o relato descrito no Termo de Verificação Fiscal (TVF), a Recorrente
não comprovou, por meio de documentação hábil e idônea, que as despesas listadas e
apresentadas no Termo de Intimação Fiscal (TIF) no 9 estariam vinculadas à atividade
operacional da pessoa jurídica e à manutenção de sua fonte produtora. Limitou-se a Recorrente
“a dizer que a empresa, no ano de 2010, dentre outras atividades, prestou serviços às
demais sociedades controladas, coligadas ou a terceiros, além de arrendamento e
subarrendamento de bens adquiridos no mercado externo ou interno, e que, nesse contexto,
firmou contrato de arrendamento mercantil de aeronaves, na condição de arrendadora, e
que, por esta razão, incorreu em diversas despesas, conforme transcrição abaixo, in
verbis”:
[...]
Fl. 862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.362 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720204/2014-56

Conforme poderá ser observado em seu contrato social, no ano de 2010 a empresa teve
por objeto social, dentre outras atividades, a prestação de serviços às demais sociedades
controladas ou coligadas ou a terceiros, além do arrendamento e subarrendamento de
bens adquiridos do mercado externo ou interno.
Nesse contexto, o PAIC firmou contrato de arrendamento mercantil de aeronaves, na
condição de arrendadora, e, por esta razão, incorreu em diversas despesas, tais como (i)
manutenção, (ii) combustível, (iii) seguro, (iv) hangar, entre outras. Nesse contexto, os
custos, despesas e demais gastos relacionados com as aeronaves encontram subsídios
dentro de sua operação, bem como são necessários para as atividades da empresa e para
a manutenção da fonte produtora.
Ainda com relação aos gastos relacionados às aeronaves, é manifesto e visível que
sejam gastos mensais, usuais e normais, os quais poderão ser verificados, por exemplo,
por meio dos contratos de seguro e utilização de hangar a serem disponibilizados
oportunamente. Inclusive, é importante lembrar que essa atividade possui um elevado
custo fixo, visto que determinados custos/despesas são incorridos, mesmo quando as
aeronaves não são utilizadas, como por exemplo, manutenção periódica, seguro, locação
de hangar, dentre outros.
[...]
A Recorrente, por sua vez, entende que a autoridade fiscal não aprofundou suas
investigações a fim de comprovar a indedutibilidade das despesas com aeronaves, além de
procurar demonstrar que as essas despesas são necessárias usuais e normais para a sua atividade
econômica.
Sobre o necessário aprofundamento do procedimento fiscal alegado, verifico que
as expressões do TIF no 9 procuram enfatizar, com o sublinhamento de palavras chaves, a
necessidade de apresentação de documentação hábil e idônea para vinculação das despesas à
atividade operacional da pessoa jurídica e à manutenção de sua fonte produtora. Confira-se:
Item 1 – A Companhia tem por objetivo social a participação societária em outras
sociedades, investimentos em bens imóveis, prestação de serviços às demais empresas
controladas ou coligadas ou a terceiros e realização de atividades de interesse comum
das sociedades controladas e coligadas; (Grifamos)
(...)
2. Solicitamos vincular os custos, despesas e quaisquer outros gastos relacionadas às
aeronaves no período de 01/01/2010 a 31/12/2010 à atividade operacional da pessoa
jurídica e à manutenção de sua fonte produtora, demonstrando a necessidade desses
custos, despesas e quaisquer outros gastos relacionadas às aeronaves para a realização
das transações ou operações da pessoa jurídica e a usualidade e normalidade desses
custos, despesas e quaisquer outros gastos relacionadas às aeronaves nas transações,
operações ou atividades da pessoa jurídica, mediante a apresentação de documentação
hábil e idônea.
Poder-se-ia entender, conforme alega a Recorrente, que, diante desses
esclarecimentos, estaria obrigada a autoridade fiscal a solicitar ao Departamento de Controle do
Espaço Aéreo (DECEA) ou à Recorrente os diários de bordo para fins de conferência sobre a
possibilidade de admissão dessa despesas.
Contudo, verifica-se que a autoridade fiscal, após a análise da legislação aplicável,
e em razão da resposta anterior sobre a atividade econômica da Recorrente e da vultosa
contabilização de despesas relacionadas a aeronaves, já estava inclinada a entender como
Fl. 863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.362 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720204/2014-56

indedutíveis tais despesas, mas procedeu à intimação como forma de permitir à Recorrente a
oportunidade de comprovar o vínculo das despesas à atividade operacional da pessoa jurídica.
Nesse sentido, destacou em seu TVF o enunciado da súmula CARF no 79, verbis:
Súmula CARF no 79: A partir da vigência da Lei no 9.249, de 1995, a dedução de
contraprestações de arrendamento mercantil exige a comprovação da necessidade de
utilização dos bens arrendados para produção ou comercialização de bens e
serviços. (Grifamos e negritamos)
Assim, como essa comprovação não foi apresentada durante o procedimento
fiscal, entendo que não houve falhas quanto à autuação. Todavia, apresenta a Recorrente
documentos e alegações que visam comprovar a possibilidade de dedutibilidade das despesas.
A controvérsia da questão cinge-se, portanto, à possibilidade de as despesas com
aeronaves poderem ou não ser consideradas como dedutíveis à luz da legislação fiscal, e o
principal comando legal sobre esse tema, utilizado como fundamento jurídico pela autoridade
fiscal, é o art. 47, §§1o e 2o, da Lei 4.506/64 (reproduzido no RIR/99, art. 299)
Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e a manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa.
Demais disposições infralegais visam esclarecer os três requisitos (necessidade,
normalidade e usualidade) para se conferir o atributo de “dedutibilidade” às despesas
operacionais, tal como o Parecer Normativo CST n° 32/81, em seus itens 4 e 5, nos quais se
baseou a própria Recorrente em sua defesa, e de onde se extrai o significado de despesa:
necessária (quando essencial a qualquer transação ou operação exigida pela exploração das
atividades, principais ou acessórias, que estejam vinculadas com as fontes produtoras de
rendimentos); normal (que se verifica comumente no tipo de operação ou transação efetuada e
que, na realização do negócio, se apresenta de forma usual, costumeira ou ordinária); e usual
(deve ser interpretado na acepção de habitual na espécie de negócio).
No presente caso, os fatos mais importantes que se podem colher dos autos,
relacionados à atividade econômica da Recorrente , e às vultosas despesas que chamou à atenção
da autoridade fiscal e da turma julgadora de piso, são os seguintes:
1. A Companhia (PAIC) tem por objeto social a participação societária em outras
sociedades, investimento em bens imóveis, prestação de serviços às demais empresas controladas
ou coligadas ou a terceiros, e a realização de atividades de interesse comum das sociedades
controladas e coligadas;
2. a Recorrente possui contrato de cessão temporária de aeronaves com a investida
CBD. Esse contrato, firmado em 03/12/2001, com aditivos subsequentes, juntados pela
Recorrente, às e-fls. 370/385 (Doc. 6 da Impugnação), preveem que o pagamento efetuado pela
cessionária (CBD), será efetuado a título de reembolso à cedente (Recorrente). No ano de 2010
esse reembolso totalizou R$ 8.400.000,00 (12 X R$ 500.000.00 + 12 X R$200.000,00). Tal valor
Fl. 864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.362 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720204/2014-56

foi considerado pela Recorrente como receita de prestação de serviços, conforme se observa na
Ficha 7 A, linha 5, da DIPJ 2011 (ano base 2010).

3. as despesas operacionais, no valor de R$ 36.211.127,93, lançadas na linha 40
da ficha 7A da DIPJ (e-fls. 327) são quase todas relacionadas a despesas com as cinco aeronaves
que detém a Recorrente (empresa investidora do grupo). Além dessas, há despesas, no valor de
R$ 10.389.422,34, relacionadas ao pagamento das parcelas de 2010 das aeronaves objeto de
arrendamento mercantil.
4. As receitas líquidas da atividade, no valor de R$ 7.059.308,81, e resultado
positivo com participações societárias, R$ 4.623.496,92, somadas às demais receitas financeiras,
não são capazes de superar os custos e as despesas. Nesse ano de 2010, houve prejuízo
operacional de -20.090.789,59, e resultado negativo do período de apuração em –13.365.564,64.
À vista das alegações e dos fatos colhidos dos autos, entendo que o requisito de
essencialidade para se caracterizar as despesas como necessárias resta prejudicado ante ao
vultoso valor de despesas (cerca de 45 milhões) comparado ao reembolso/receita (8.4 milhões),
em valor bem inferior, decorrente dos contratos de cessão temporária. Ainda que se pudesse
alegar que as despesas restantes (cerca de 80% do total) são decorrentes de viagens dos diretores
da Recorrente, ter-se-ia um quadro desproporcional quanto à alegação de que as despesas seriam
necessárias para impulsionar os negócios das investidas.
Nessa linha, é razoável indagar se seria essencial à atividade econômica de uma
Holding a cessão onerosa de aeronaves a empresas investidas, no caso a apenas uma, a CBD,
ainda que fosse para impulsionar os negócios dessa empresa, para retorno financeiro por meio de
dividendos e JCP, como próprio informou a Recorrente. A uma, porque a própria empresa
investida poderia arrendar a aeronave caso fosse necessário, e, a duas, porque, pelo menos em
Fl. 865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.362 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720204/2014-56

2010, as despesas suplantam com muitas sobras as receitas, não sendo identificados rendimentos
de JCP e receita decorrente de equivalência patrimonial na DIPJ. Veja-se a alegação da
Recorrente:
Ora, demonstrou-se no presente caso que a utilização das aeronaves estava
intrinsecamente relacionada com as atividades da Recorrente, estas foram
arrendadas em seu interesse de desenvolver as sociedades investidas para receber
mais dividendos e juros sobre capital próprio, bem como foram utilizadas para
melhor gerir os seus negócios, incluindo a manutenção e busca de investidores e
parceiros no Brasil e no exterior, além de terem servido como fonte de renda,
mediante a cessão onerosa de uso para sociedades investidas, sendo, portanto,
dedutíveis as respectivas despesas, nos termos do artigo 299 do RIR/99 e 13 da Lei
n° 9.249/95.
Por sua vez, quanto ao requisito da normalidade (despesa que se verifica
comumente no tipo de operação ou transação efetuada e que, na realização do negócio, se
apresenta de forma usual, costumeira ou ordinária), não questiono que sejam comuns viagens
por diretores em jatos exclusivos para estabelecerem contatos comerciais, desenvolverem novos
mercados, e outras atividades afins. Contudo entendo que essas despesas devem ser aferidas pelo
ângulo da empresa investida na relação com seus próprios diretores, e não da empresa
investidora com gastos das investidas, motivo pelo qual entendo também prejudicado o requisito
da normalidade no que tange à atividade de uma Holding Familiar, que se destina ao controle e
desenvolvimento do patrimônio da família para, conforme palavras da Recorrente, receber mais
dividendos e juros sobre capital próprio, mas não para prestação de serviços operacionais às
investidas (arrendar e ceder a título oneroso aeronaves), e, como consequência, gerar vultosos
prejuízos.
Quanto ao requisito da usualidade (que deve ser interpretado na acepção de
habitual na espécie de negócio), entendo que embora a visão da Recorrente apresentada tenha o
cunho de demonstrar o ganho da operação para o grupo econômico, o raciocínio que se deve ter
por referência é o do resultado de cada pessoa jurídica, em linha com o princípio da entidade, e
não do conjunto de empresas.
Esses pontos, por si só, já convidam o observador mais atento a se questionar
sobre a necessidade dessas despesas, uma vez que trazem vultosos prejuízos à Recorrente, e
penso que a administração tributária já vislumbrara tal quadro, motivo pelo qual se iniciara a
ação fiscal.
Por sua vez, a Recorrente apresenta em impugnação exemplos de registros de
diários de bordo, em um total de sete ( e-fls. 394/400 e e-fls. 756/762), que ilustra, segundo
procura demonstrar, o uso pelos diretores da empresa da Recorrente e da CBD.
Contudo, entendo que tais exemplos não constituem provas em amostra
significativa a afastar a falta dos requisitos de essencialidade, normalidade, e usualidade, estes
dois últimos especialmente, pelo que se pode inferir do total de viagens, pelo menos 163,
realizadas pelas 5 aeronaves a partir dos registros de diário de bordo colacionados aos autos,
sendo o mais recente, de no 307 (em 06/12/2010) e o mais antigo, de no 144 (em 27/01/2010).
Nesse sentido, mesmo que esses sete documentos, ou a totalidade dos diários de
bordo, fossem apresentados durante o procedimento fiscal, ainda assim, a meu ver, não haveria
como vincular a formação de tamanha despesa, capaz de gerar prejuízos da ordem de R$ 20
Fl. 866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-005.362 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720204/2014-56

milhões, à necessidade (leia-se essencialidade) das despesas da Recorrente apenas para viagem
de seus diretores. Mesmo porque nesses registros não há a indicação clara dos passageiros.
Sobre a alegação de que deveria a autoridade fiscal solicitar ao Departamento de
Controle do Espaço Aéreo (DECEA) ou à Recorrente os diários de bordo para fins de
conferência sobre a possibilidade de admissão das despesas em questão, convém lembrar que,
consoante o § 1o art. 9o do Decreto Lei 1598/77, os fatos registrados na escrituração devem ser
comprovados por documentos hábeis, tais como, por exemplo, atas coincidentes em data e
horário, que possam demonstrar a utilização das aeronaves exclusivamente para as reuniões
alegadas pela Recorrente. Por outro lado, conforme o §2o daquele artigo, caberia à autoridade
fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados. Confira-se o artigo em comento:
Determinação pela Autoridade Tributária
Art 9o - A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a verificação
pela autoridade tributária, com base no exame de livros e documentos da sua
escrituração, na escrituração de outros contribuintes, em informação ou esclarecimentos
do contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento de prova.
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
§ 2o - Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no § 1o.
§ 3o - O disposto no § 2o não se aplica aos casos em que a lei, por disposição
especial, atribua ao contribuinte o ônus da prova de fatos registrados na sua
escrituração.
Nesse sentido, entendo que se fossem apresentados controles efetivos e suficientes
a demonstrar o compartilhamento das despesas relacionadas às viagens atreladas às necessidades
operacionais das empresas do grupo econômico, seria razoável admitir, por critério de rateio,
aquelas inerentes a cada empresa do grupo, o que inclui a empresa ora Recorrente. Contudo,
como mencionado, esses documentos não foram juntados aos autos, vez que se defende em
recurso o vínculo total das despesas à atividade econômica da Recorrente.
Todavia, ao se examinarem os requisitos do art. 47, §§1o e 2o, da Lei 4.506/64,
não mais sob o ângulo da atividade econômica, mas sob o prisma da operação econômica
isoladamente considerada, qual seja, arrendamento de aeronaves para cessão onerosa à investida,
creio que possam ser consideradas necessárias tais despesas, pelo fato que foram destinadas à
obtenção de receitas, ainda que estas se destinem à cobertura das despesas pelo uso das
aeronaves por parte da cessionária.
Assim, considerando que sob o ângulo da atividade econômica da Recorrente
(Holding) os requisitos para dedutibilidade de despesas operacionais (essencialidade,
normalidade e usualidade), no regime do lucro real, não foram atendidos, mas que, sob o prisma
da operação econômica, relativa à cessão onerosa de aeronaves se torna possível a dedutibilidade
das despesas, entendo que assiste razão à Recorrente para se considerarem dedutíveis despesas
no valor de R$ 8.400.000,00, por corresponderem ao valor, reconhecido como receita
operacional pela investidora (Recorrente), mas que se referem a reembolso das despesas a esse
título pela investida.
Fl. 867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-005.362 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720204/2014-56

Sobre a adição do valor das despesas glosadas à base de cálculo da CSLL, questão
também levantada pela Recorrente, não há razão para o pleito, pois o art. 13 da Lei no 9.249/95
expressamente estende à apuração dessa contribuição as disposições do art. 47 da Lei no
4.506/64, reproduzido anteriormente, verbis:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social
sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções, independentemente do
disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964:
[...]
Várias decisões deste Conselho acompanham essa mesma linha de entendimento.
Confira-se:
DESPESAS INEXISTENTES E DESPESAS DESNECESSÁRIAS. CONFUSÃO
PATRIMONIAL E FALTA DE PROPÓSITO. Quando apuradas despesas inexistentes a
correspondente glosa deve ser efetuada pela autoridade fiscalizadora. No mesmo
sentido, a constatação de despesas não necessárias à atividade da entidade, por mera
liberalidade, enseja a glosa dos valores que reduziram as bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL. (Acórdão no 1201-001.905, sessão de 17 de maio de 2017)
BASE DE CÁLCULO. ART. 299 RIR/99. APLICABILIDADE. IDENTIDADE DE
IMPUTAÇÃO. Ainda que o IRPJ e a CSLL possuam bases de cálculo distintas,
especificamente a norma contida no art. 299 do RIR/99 é aplicável na apuração da
CSLL devida. Decorrendo a exigência de CSLL de elementos que igualmente
fundamentaram o lançamento do IRPJ, deve ser adotada, no mérito, a mesma decisão
para ambos os tributos. (Acórdão n 1402-002.516, sessão de 17 de maio de 2017)
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS DESNECESSÁRIAS. PREVISÃO LEGAL
ESPECÍFICA. A partir de 1o de janeiro de 96, devem ser adicionadas ao lucro líquido
do período, para fins de determinação da base de cálculo da contribuição social, as
despesas incorridas pela pessoa jurídica que não possuam os atributos de necessidade,
anormalidade e usualidade, em virtude da previsão legal contida no art. 13 da Lei no
9.249/1995. (Acórdão no 9101-002.535, sessão de 19 de janeiro de 2017)
Ainda sobre o tema, alega a Recorrente que a autoridade fiscal deveria ter
excluído a receita a título de preço de transferência adicionada ao lucro real, uma vez que
procedeu à glosa das despesas operacionais com arrendamento mercantil (Ajustes decorrentes de
Métodos - Preços de Transferência" (linha 9 das Fichas 09A e 17 da DIPJ).
Tal alegação não foi acolhida no exame da impugnação, conforme razões a seguir
expostas:
Com relação a segunda falha apontada pela interessada na preliminar de nulidade, a
interessada alega que, como a autoridade fiscal adotou o equivocado entendimento de
que as despesas com arrendamento mercantil das aeronaves não eram operacionais,
deveria ter excluído a adição de ajustes decorrentes de preços de transferência por conta
dos pagamentos realizados a título de contraprestação do arrendamento mercantil das
aeronaves, no importe de R$1.564.955,27. Assim teria sido oferecido mais uma vez à
tributação um valor que já foi adicionado ao lucro líquido pelo próprio contribuinte a
título de "Ajustes decorrentes de Métodos - Preços de Transferência" (linha 9 das Fichas
09A e 17 da DIPJ).
O ajuste a título de preço de Transferência no valor de R$ 1.564.955,27, se encontra
discriminado na Ficha 32 da DIPJ:
Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-005.362 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720204/2014-56

O

m
é
t
O
método de ajuste utilizado foi o PIC (Preços Independentes Comparados).
Comparando, novamente, os valores declarados nas Fichas 06A com os da Ficha 07A
(RTT) na DIPJ do ano-calendário de 2010, verifica-se que o "Custo dos Serviços
Vendidos" (linha 17), passou de R$ 8.628.195,96 na Ficha 06A para R$ 19.017.618,30
na Ficha 07A. Esse acréscimo se deve porque na linha 17 desta ficha foi incluída uma
despesa de R$ 10.389.422,34 relacionada ao pagamento das parcelas de 2010 das
aeronaves objeto de arrendamento mercantil. Essas despesas com arrendamento
mercantil também não são necessárias, mas não podem ser glosadas pela DRJ pois
estaríamos inovando, vez que não foram glosadas pela fiscalização.
Portanto, como muito bem observado pela interessada em sua impugnação, "a
legislação de Preços de Transferência é aplicada na importação de bens e serviços
para fins de aferição do limite da dedutibilidade das despesas incorridas por uma
pessoa jurídica. Valores que excedam o preço parâmetro calculado por meio de um
dos métodos previstos em lei, não podem ser deduzidos para fins fiscais, devendo ser
adicionados ao lucro líquido para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo
da CSLL ".
Verifica-se que as despesas de arrendamento financeiro foram incluídas no
FCONT e lançadas na Ficha 7A, linha 17 (custo dos serviços vendidos), da DIPJ 2011, fato que
passou despercebido pela autoridade fiscal, motivo pelo qual, em vez de realizar a glosa da
despesa de arrendamento, valor incluído naquela linha, no valor de R$ 10.389.422,34, terminou
por se equivocar e lançar a glosa de despesas objeto de lançamento de expurgo no FCONT,
situação já reconhecida e revertida pela decisão de piso e que resultou na redução do valor
tributável, em R$ 20.270.278,21, conforme já explanado anteriormente.
Uma vez que não houve glosa de valores a título de arrendamento, não haveria
porque excluir do valor tributável as receitas a título de preço de transferência, motivo pelo qual
não assiste razão à Recorrente.
Dos Rendimentos Decorrentes de Aplicações em Fundos de Investimentos
A Recorrente apresentou as seguintes informações:
De acordo com o Sr. Agente Fiscal, a Recorrente teria incorrido em uma segunda
infração, que consistiria na exclusão indevida de R$ 8.295.347,97 do lucro líquido do
período de 2010, correspondentes à variação positiva no valor das cotas do Fundo de
Investimento em Ações Santa Rita, acumulada ao longo do ano-calendário, não
resgatadas pela Recorrente. Confira-se, novamente, o entendimento do Sr. Agente
Fiscal:
"O contribuinte excluiu indevidamente R$8.295.347,97 do Lucro líquido do
período de 2010 na determinação do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL.
(...)

Preço Parâmetro (R$)
Preço Praticado (R$)
Valor do Ajuste (R$)
Aeronave 1
7.954.701,52
8.060.764,21
106.062,69
Aeronave 2
6.546.555,40
7.197.824,00
651.268,60
Aeronave 3
929.968,91
1.169.103,77
239.134,86
Aeronave 4
922.372,79
1.159.554,39
237.181,57
Aeronave 5
556.152,45
887.460,00
331.307,55

TOTAL
1.564.955,27
Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-005.362 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720204/2014-56

A alegação do contribuinte de que a tributação nos rendimentos obtidos em
aplicações em fundos de investimento em ações se dá somente no resgate das
quotas está correta sob o ponto de vista da tributação na fonte (retenção e
recolhimento do imposto na fonte cuja responsabilidade é do administrador do
fundo de investimento), mas está errada do ponto de vista da apuração dos
tributos com base no lucro real realizada pela própria pessoa jurídica
(objeto da presente fiscalização)." (fls. 4 e 7 do TVF – g.o.)”
De acordo com o entendimento do Sr. Agente Fiscal, as variações positivas acumuladas
ao longo do ano calendário do valor de cotas de fundos de investimentos em ações
("FIA") devem compor a base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados no final do ano
calendário, independentemente de seu resgate, uma vez que o artigo 18 da Instrução
Normativa RFB n° 1.022, de 5 de abril de 2010 ("IN 1.022/2010"), vigente à época dos
fatos autuados, aplicar-se-ia apenas para o imposto retido na fonte.
A DRJ, por sua vez, corroborou o entendimento do Sr. Agente Fiscal, sob a infundada
alegação de que a IN 1.022/2010 preveria a tributação apenas na alienação, resgate ou
cessão de cotas de fundos quando se tratar de pessoa jurídica tributada pelo lucro
presumido ou arbitrado...”
Segundo a decisão recorrida, com base na IN RFB no 1022/2010, “os rendimentos
decorrentes de aplicações financeiras de renda fixa e renda variável sujeitam-se à incidência na
fonte e integram o lucro real, presumido ou arbitrado. Os valores retidos devem ser abatidos do
imposto sobre a renda apurado ao fim do período de apuração e, especificamente no caso do
lucro presumido ou arbitrado, conforme exceção prevista no inciso II, § 9° do art 55 da IN
1022/2010, a tributação ocorrerá somente por ocasião da alienação, resgate ou cessão do título
de aplicação.”. Eis os dispositivos normativos mencionados pela decisão recorrida:
Seção II
Da Tributação dos Rendimentos Auferidos na Aplicação em Fundos de Investimento
Regidos por Norma Própria
Fundo de Investimento em Ações
Art. 18. Os cotistas dos fundos de investimento em ações serão tributados pelo imposto
sobre a renda exclusivamente no resgate de cotas, à alíquota de 15% (quinze por
cento).
Seção III
Das Disposições Comuns às Operações de Renda Fixa e de Renda Variável
Art. 55. O imposto sobre a renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os ganhos líquidos
mensais será:
I
- deduzido do devido no encerramento de cada período de apuração ou na data
da extinção, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido
ou arbitrado;
II
- definitivo, no caso de pessoa física e de pessoa jurídica optante pela
inscrição no Simples Nacional ou isenta.
§ 1 ° Os rendimentos e os ganhos líquidos de que trata este artigo integrarão o lucro
real, presumido ou arbitrado.
Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-005.362 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720204/2014-56

§ 2 ° Os rendimentos e ganhos líquidos previstos neste artigo, auferidos nos meses em
que forem levantados os balanços ou balancetes de que trata o art. 35 da Lei n ° 8.981,
de 1995, serão neles computados, e o imposto de que trata o art. 45 será pago com o
apurado no referido balanço, hipótese em que fica dispensado o seu pagamento em
separado.
§ 3 ° Nos balanços ou balancetes de suspensão será observado o limite de
compensação de perdas previsto no § 7 ° .
§ 4 ° As perdas incorridas em operações iniciadas e encerradas no mesmo dia ( day-
trade ), realizadas em mercados de renda fixa ou de renda variável, não serão
dedutíveis na apuração do lucro real.
§ 5 ° Excluem-se do disposto no § 4 ° as perdas apuradas pelas entidades de que trata o
inciso I do caput do art. 56.
§ 6 ° Para efeito de apuração e pagamento do imposto mensal sobre ganhos líquidos,
as perdas em operações day-trade poderão ser compensadas com os ganhos auferidos
em operações da mesma espécie.
§ 7 ° Ressalvado o disposto nos §§ 4 ° e 5 °, as perdas apuradas nas operações de que
tratam os arts. 18, 40, 47 e 49 a 51, somente serão dedutíveis na determinação do lucro
real até o limite dos ganhos auferidos nas operações previstas nesses mesmos
dispositivos.
§ 8 ° As perdas não deduzidas em um período de apuração poderão sê-lo nos períodos
subsequentes, observado o limite a que se refere o § 7 ° .
§ 9 ° No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado:
I
- o imposto de que trata o art. 45 será pago em separado nos 2 (dois) meses
anteriores ao do encerramento do período de apuração;
II
- os rendimentos auferidos em aplicações financeiras serão adicionados ao
lucro presumido ou arbitrado somente por ocasião da alienação, resgate ou
cessão do título ou aplicação (regime de caixa);
III
- as perdas apuradas nas operações de que tratam os arts. 47 e 49 a 51
somente podem ser compensadas com os ganhos auferidos nas mesmas
operações, observado o disposto no art. 53.
§ 10. A compensação do imposto sobre a renda retido em aplicações financeiras da
pessoa jurídica deverá ser feita de acordo com o comprovante de rendimentos, mensal
ou trimestral, fornecido pela instituição financeira. (grifei)
Por sua vez, a alegação da Recorrente de que a tributação dos rendimentos obtidos
em aplicações em fundos de investimento em ações se dá somente no resgate das cotas é
fundamentada principalmente no disposto do art. 28 da Lei 9.532/97, verbis:
Art. 28. A partir de 1o de janeiro de 1998, a incidência do imposto de renda sobre os
rendimentos auferidos por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica
imune ou isenta, nas aplicações em fundos de investimento, constituídos sob
qualquer forma, ocorrerá: (Vide ADI 1.758-4, DE 1998)
I - diariamente, sobre os rendimentos produzidos pelos títulos, aplicações financeiras e
valores mobiliários de renda fixa integrantes das carteiras dos fundos; (Vide Medida
Provisória no 2.189-49, de 2001)
Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-005.362 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720204/2014-56

II - por ocasião do resgate das quotas, em relação à parcela dos valores mobiliários
de renda variável integrante das carteiras dos fundos
§ 6° Os fundos de investimento cujas carteiras sejam constituídas, no mínimo, por
80% de ações negociadas no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade
assemelhada, poderão calcular o imposto no resgate de quotas, abrangendo os
rendimentos e ganhos totais do patrimônio do fundo. (Vide artigos l°e 2o da Medida
Provisória n° 2.189-49, de 2001)"
Assim, o cerne da questão consiste em conhecer em que momento os rendimentos
decorrentes de fundo de investimento em ações devem ser oferecidos à tributação por pessoa
jurídica que detém cotas dessa espécie de fundo, e apura o IRPJ e a CSLL pela sistemática do
lucro real.
Da leitura do art. 28 da Lei 9.532/97 e do caput e §1o art. 55 da IN 1022/2010,
acima reproduzidos, verifico que os rendimentos e os ganhos líquidos mencionados são aqueles
sobre os quais incide o imposto retido na fonte (pelo administrador do fundo), seja
periodicamente, como nos casos dos fundos de renda fixa e multimercado, ou no resgate, a
exemplo do fundo de investimento em ações ora tratado. Confiram-se os dispositivos aqui
mencionados:
Art. 55. O imposto sobre a renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os ganhos líquidos
mensais será:
§ 1 ° Os rendimentos e os ganhos líquidos de que trata este artigo integrarão o lucro
real, presumido ou arbitrado.
Nesse sentido, entendo que os rendimentos de fundo de investimento em ações
somente podem ser oferecidos à tributação após o resgate das cotas, uma vez que a incidência do
IRRF marca o momento da aquisição da disponibilidade jurídica (e econômica), conforme
preceitua o CTN, em seu art. 43:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
Observe-se que a natureza do IRRF no presente caso é de antecipação do imposto
devido no ajuste, e não de retenção postecipada. Caso fosse admitida a lógica de tributação de
rendimentos no ajuste, antes da incidência na fonte, seria desnecessária essa incidência no
resgate, dado que os rendimentos já teriam sido oferecidos à tributação.
Assim, não faz sentido a interpretação de que os rendimentos de fundos de ações
sejam reconhecidos pelo regime de competência, em momento anterior ao resgate de ações.
Da mesma forma, também não se deve reconhecer perdas nesse fundo antes do
resgate, pois, tal como os ganhos, as perdas ainda não ocorreram, possuindo a natureza de mera
provisão, e, portanto, indedutíveis. Confira-se o art. 183, inciso I, da Lei 6404/76 (redação
anterior à Lei 11.638/2007):
Fl. 872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-005.362 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720204/2014-56

Art. 183. No balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os seguintes
critérios:
I - os direitos e títulos de crédito, e quaisquer valores mobiliários não classificados
como investimentos, pelo custo de aquisição ou pelo valor do mercado, se este for
menor; serão excluídos os já prescritos e feitas as provisões adequadas para ajustá-lo
ao valor provável de realização, e será admitido o aumento do custo de aquisição, até
o limite do valor do mercado, para registro de correção monetária, variação cambial ou
juros acrescidos;
Admitir essa raciocínio representaria o reconhecimento, a cada ano, tão-somente
de variações positivas, sendo eventuais perdas efetivas reconhecidas apenas no resgate, e ainda
com a possibilidade de dedução dessas perdas limitada aos ganhos nas operações a que alude o §
7 art. 55 da IN 1022/2010.
Isso poderia conduzir ao contrassenso de haver resgates sem tributação na fonte,
por força de grande desvalorização no ano do resgate após uma sequência de ganhos anuais
tributáveis. Isso conduziria à lógica perversa de tributação de mera expectativa de rendimentos,
que, nesse exemplo, restariam frustrados no momento do resgate.
Embora o acórdão da DRJ tenha reconhecido a possibilidade de se deduzir o valor
correspondente a perdas auferidas com a aplicação nos meses de janeiro, abril, maio, junho e
novembro, no importe de R$3.601.587,59, entendo, em linha com raciocínio apresentado, que
essas perdas se tratam de mera provisão, não havendo possibilidade de se efetuar qualquer
dedução de rendimentos de fundos de investimento em ações antes do resgate das cotas,
momento no qual é reconhecida eventual e efetiva perda.
Daí a necessidade de se tributarem fundos de investimentos em ações tão somente
no resgate, pois é nesse momento que haverá o efetivo rendimento a ser tributado, ou a real perda
a ser deduzida de outros rendimentos/ganhos conforme as normas vigentes.
No caso de apuração pelo lucro presumido ou arbitrado, o art. 55, § 9o, da IN
1022/2010, ao meu ver, termina por postergar o reconhecimento dos rendimentos dos fundos que
tributam rendimentos na fonte antes do resgate de cotas, a exemplo dos fundos de renda fixa e
multimercado, ao contrário do necessário reconhecimento por competência para fins de apuração
pelo lucro real.
Assim, não é porque há no texto do art. 55, § 9o, da IN 1022/2010, exclusiva
referência aos lucros presumido e arbitrado, que se deve chegar à conclusão de que os
rendimentos de todos os fundos de investimentos, especialmente os de ações, necessariamente
devem ser reconhecidos por competência no caso de apuração pelo lucro real.
Por tais motivos, acolho as razões da Recorrente para fins de se excluir, da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL, o valor de R$ 8.295.347,97.
Do Recurso de Ofício
Verifica-se que foi exonerada a exigência de tributos no valor total de R$
4.123.068,32 (R$ 2.619.140,77 + R$ 1.503.927,55), além da correspondente exoneração da
multa de ofício (75%), no valor de R$ 3.092.301,24, o que totaliza R$ 7.215.369,56, acima,
Fl. 873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-005.362 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720204/2014-56

portanto, do limite de alçada, no valor de R$ 2,5 milhões, determinado pelo art. 1o da Portaria
MF no 63, de 2017, a seguir reproduzido:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegaciada Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofíciosempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
2.500.000,00(dois milhões e quinhentos mil reais).
Nesse sentido, o recurso de ofício deve ser conhecido.
Como visto, as questões referentes aos valores exonerados se restringem à
admissibilidade pela decisão de piso das despesas com aeronaves equivocadamente glosadas pela
autoridade fiscal, no valor de R$ 20.270.278,21, e das despesas a título de perdas auferidas com
a aplicação em fundo de investimento em ações nos meses de janeiro, abril, maio, junho e
novembro, no importe de R$ 3.601.587,59.

Essas questões foram tratadas na análise do recurso voluntário, de forma que resta
mantida a decisão quanto à reconsideração das despesas com aeronaves, no valor de R$
20.270.278,21, mas revertida a admissão das despesas a título de perdas com a aplicação em
fundo de investimento em ações, no valor de R$ 3.601.587,59, embora a conclusão no recurso
voluntário tenha sido pela exclusão dos rendimentos decorrentes dessa aplicação.
Conclusão
Ante o exposto, conheço dos recursos, rejeito a preliminar de nulidade, e, no
mérito, DOU PROVIMENTO PARCIAL (i) ao recurso voluntário para excluir da base de
cálculo da CSLL e do lucro real apurados pela DRJ o valor de R$ 8.400,000,00, a título de
despesas com aeronaves, bem como rendimentos com a aplicação em fundo de investimento em
ações, no valor de 8.295.347,97, (ii) e ao recurso de ofício para adicionar a essas bases de
cálculo as despesas decorrentes de perdas na aplicação em fundo de investimento em ações, no
valor de R$ 3.601.587,59.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhães Lima

Declaração de Voto
Fl. 874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-005.362 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720204/2014-56

Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque.
A controvérsia trazida no bem construído voto do i. Conselheiro Relator, com o
qual respeitosamente divergi durante os debates havidos na sessão de julgamento, consiste no
tratamento dados às despesas operacionais de uma holding (sociedade controladora de outras
sociedades) com a manutenção de suas aeronaves, que foram consideradas não essenciais pela
administração tributária.
Entendo que não há impedimento legal para que uma companhia de natureza
“familiar”, constituída no formado de holding para manter o controle de outras sociedades de
porte nacional, possua diversas aeronaves para servir aos seus acionistas (da própria holding),
inclusive, que sirvam individualmente a cada um deles, seja porque inexiste comando normativo
proibitivo neste sentido, seja porque o exercício dos direitos patrimoniais dos titulares do seu
capital pode demandar a aquisição de veículos (ainda que caros) que sejam úteis ou necessários
ao controle e acompanhamento dos multifacetados negócios espalhados em território brasileiro.
A prova trazida aos autos demonstrou que as aeronaves foram utilizadas
majoritariamente por diretores da autuada, sendo natural que o exercício do controle,
acompanhamento, fomento de negócios e visitas à complexa cadeia de negócios capilarizados
em todo Brasil demandasse a aquisição das aeronaves e as despesas regulares de manutenção das
mesmas.
Nesse aspecto, resta indagar se a realização das despesas é verdadeiramente
necessária à manutenção de tais aeronaves, sendo razoável admitir que não faria sentido
pressupor – com a vênia do pensamento contrário – que despesas desta natureza sejam
“desnecessárias” ou se a compra de tais aeronaves é que seria.
É dizer: a partir do momento em que se admite que as aeronaves são itens
supérfluos à existência operacional da holding, os gastos a elas relacionados também seriam
igualmente desnecessários, pensamento com o qual divirjo.
Penso que é investigação da realidade dos fatos é mais útil ao intérprete do que
conclusões apriorísticas. A solução à demanda exige considerar que se trata de grupo controlador
de grandes conglomerados econômicos e corporações com milhares de funcionários, incontáveis
fornecedores, coacionistas, fornecedores relevantes, instituições bancárias parceiras, investidores
transnacionais, sendo razoável conceber – para não dizer claramente fácil vislumbrar – que tais
veículos sejam consideravelmente necessários ao acompanhamento diário de negócios em todo o
Brasil, razão pela qual penso ser totalmente aplicável ao caso dos autos o art. 47, §§1o e 2o, da
Lei 4.506/64, segundo o qual “São operacionais as despesas não computadas nos custos,
necessárias à atividade da empresa e a manutenção da respectiva fonte produtora” (no caso, a
própria holding), considerando-se necessárias as despesas com a manutenção das aeronaves,
porquanto essenciais às “operações exigidas pela atividade da empresa”, mais essenciais, ainda,
pelo fato das aeronaves não poderem voar sem que a companhia incorresse em tais dispêndios.
De igual modo, vislumbram-se os requisitos da necessidade, normalidade e
usualidade das despesas em comento (com manutenção), a admitir que se lhes confira o atributo
da dedutibilidade a que alude o Parecer Normativo CST n° 32/81.
Fl. 875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-005.362 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720204/2014-56

Observe-se, ainda, que todas as despesas estão regularmente escrituradas e
constam dos registros fiscais e contábeis da autuada, inexistindo qualquer pecha que coloque em
dúvida sua existência. A discussão é meramente jurídica e consiste no critério interpretativo que
admite a possibilidade de uma holding possuir aeronaves para poder ser eficiente. Penso que sim,
dependo da análise do caso concreto, como revelam as particularidades apontadas neste breve
arrazoado.
Conhecer os senões que estão além da fria relação tributária demanda interesse
pela investigação da realidade que cerca o intérprete e o aplicador do Direito, que deve estar
atento ao conteúdo da verdade material que serve ao processo administrativo tributário, o qual
não pode ficar encaixotado no conforto de repetições apriorísticas. Seja porque, no mundo real, o
direito mais se cumpre do que se descumpre, a realidade dos negócios pode exigir decisões que,
muitas vezes, fogem à concepção das necessidades que parecem óbvias para a maioria da
sociedade – e.g. ter várias aeronaves para servir ao propósito transnacionais de grupo familiar –,
mas que se revelam lícitas, necessárias, essenciais ao complexo controle econômico que o dia-a-
dia corporativo pode exigir.
Não há razões para atribuir a pecha de que as aeronaves serviam, pretensamente,
às empresas controladas pela holding, visto que o próprio voto do i. Conselheiro Relator informa
que, na parte em que serviu a uma delas, houve regular arrendamento mercantil que foi objeto de
compartilhamento de custos, sendo essa parte, inclusive, validada no voto condutor, com a qual
concordo. Por outro lado, todo o restante das viagens foram realizadas exclusivamente pelos
diretores da empresa autuada (holding controladora), inadmitindo-se presumir, a meu sentir, que
tais viagens sejam consideradas supérfluas ou não essenciais, notadamente porque não constam
dos autos quaisquer elementos de prova que me permitam concluir de forma contrária.
Penso que as despesas com as aeronaves da autuada são essenciais à realização do
controle acionário em apreço, dadas as circunstâncias indicadas nesta declaração de voto,
devendo as mesmas serem consideradas plenamente dedutíveis da regular apuração do lucro real,
razão pela qual, respeitosamente, divirjo do entendimento manifestado no acórdão, para
desconstituir totalmente a autuação.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 876
DF CARF MF
Documento nato-digital